Tribunal: TJDFT
Processo: 0704212-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704212-22.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI AGRAVADO: VICTOR ULYSSES SOUSA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais em fase de cumprimento de sentença, na qual o Juízo de Primeiro Grau nada proveu em relação ao alegado pela parte requerida/agravante e manteve a multa estipulada, oportunidade em que consignou ser suficiente para a exclusão do protesto o imediato pagamento junto à Fazenda Pública do débito inscrito na Dívida Ativa. O agravante informa ser réu na ação indenizatória originária, relativa a fraude em contrato de financiamento. Afirma que, no bojo da ação em comento, celebrou acordo com o agravado para: 1) pagar a quantia de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) ao agravado; 2) baixar e cancelar os débitos relacionados ao contrato em questão, comprometendo-se ainda a excluir o nome do autor/agravado dos órgãos de proteção ao crédito; 3) que fosse expedido ofício ao DETRAN com o objetivo de a propriedade do veículo ser transferida para o requerido/agravante, para evitar novos débitos tributários e administrativos em nome do requerente/agravado. Relata que, homologado o acordo supramencionado, o agravado tem peticionado insistentemente no sentido de que seu nome não foi excluído do cartório de protesto de Campo Grande/MS, o que caracterizaria o descumprimento do acordo. Narra que o ora agravante, por sua vez, também tem peticionado no sentido de tentar demonstrar a impossibilidade de cumprimento da referida obrigação, por recalcitrância do Cartório do 1o Ofício de Protesto de Títulos Cambiais, uma vez que não quitou as dívidas mencionadas pelo agravado. Acrescenta que as notícias e comprovações supramencionadas não foram suficientes para convencer o Juízo de Primeiro Grau, que manteve a aplicação de multa diária para cumprimento da referida obrigação e intimou o ora agravante para pagamento no prazo de cinco (5) dias. Aduz que o Juízo de Primeiro Grau determinou o cumprimento de obrigação impossível. Reitera ter se comprometido a excluir o nome do agravado dos órgãos de proteção ao crédito, o que afirma ter cumprido em relação ao Serasa e SPC. Alega, contudo, que, em relação ao protesto, já noticiou e comprovou que a simples quitação das dívidas que vinculavam o nome do agravado ao veículo objeto de contrato de financiamento fraudulento não são suficientes para baixar os referidos apontamentos, pois estes foram levados a efeito por terceiro, no caso o Estado do Mato Grosso do Sul e dependem de iniciativa deste. Conclui não ser possível, por livre iniciativa e vontade do ora agravante, baixar um apontamento de protesto que não foi levado a efeito por sua pessoa. Cita entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial n. 1691748/PR), segundo o qual a demonstração superveniente de cumprimento parcial ou impossibilidade de cumprimento da obrigação são critérios ensejadores da revisão da multa diária, seja no sentido de afastá-la completamente ou reduzi-la. Conclui que, comprovada a quitação de todos os débitos e a impossibilidade de se baixar protesto levado a efeito por terceiro, não há justificativa plausível para fixação de multa. Argumenta que, após o agravado receber valor superior a R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), executar multa no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) se mostra desproporcional e sem razoabilidade. Registra que, em face da não preclusão, o valor das astreintes pode ser modificado a qualquer tempo, principalmente nos casos onde se mostra desarrazoado e desproporcional em relação à obrigação imposta, como no presente caso, sob pena de ensejar enriquecimento sem causa. Afirma ser necessário considerar que, em momento algum agiu de má-fé. Defende a necessidade de, caso não se entenda pelo afastamento da penalidade em comento, que o valor seja reduzido para se aproximar da condenação principal. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual a intimação pessoal do devedor é condição imprescindível para incidência da multa diária. Alega não ter sido intimado pessoalmente quanto à fixação de multa diária, tampouco para cumprir obrigação de fazer. Defende que a penalidade em questão é completamente inexigível, pois não pode incidir sem intimação pessoal da parte, nos termos da Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça. Defende que as dívidas existentes em nome do agravado, relativas ao contrato por ele questionado, foram devidamente quitadas em cumprimento ao acordo celebrado, razão por que alega inexistir sentido na decisão que fixou a multa. Alega ser necessária, na melhor das hipóteses, a conversão em perdas e danos, conforme previsto legalmente. Aduz que a insistência quanto à aplicação da multa apenas proporciona o enriquecimento sem causa do agravado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, requer a reforma da decisão agravada para que a multa aplicada seja afastada diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer estabelecida e da ausência de intimação pessoal da parte agravante. Preparo regular. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Necessária se faz, inicialmente, uma narrativa dos autos, para melhor compreensão da lide. Nos autos do processo originário, relativo a fraude em contrato de financiamento, restou homologado, aos 28.06.2019, acordo[1] firmado entre as partes, em razão do qual o agravante/requerido se comprometeu a excluir eventual apontamento em nome do agravado/requerente dos órgãos de proteção ao crédito em relação ao contrato discutido nos autos da ação originária, em até quinze (15) dias úteis após o protocolo da respectiva petição. No mesmo acordo, o agravante/requerido se comprometeu a pagar ao agravado/requerente a quantia de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) a título de indenização por danos morais, materiais, honorários advocatícios, além das custas processuais já despendidas. O agravado noticiou, aos 05.11.2020, ainda constarem protestos em seu nome relativos ao veículo e requereu que fosse determinada a respectiva baixa, sob pena de multa[2]. O Juízo de Primeiro Grau determinou ao agravante/requerido se manifestar sobre o alegado. Este se manteve inerte e o agravado requereu a aplicação de multa até o efetivo cumprimento da sentença. O Juízo de Primeiro Grau, diante da inércia do agravante/requerido e do supramencionado pedido de providências formulado pelo agravado/requerente, determinou ao primeiro que promovesse as providências necessárias para exclusão do nome do requerente do cadastro na Dívida Ativa do Estado de Mato Grosso do Sul, sob pena de multa diária. Determinou, na oportunidade, a intimação pessoal do agravante/requerido via sistema. Confira-se a referida decisão[3]: A parte autora demonstra a manutenção do nome na dívida ativa do Estado do Mato Grosso do Sul por débitos originados do inadimplemento de dívida fiscal referente ao veículo objeto da lide. Os débitos foram demonstrados ao Id 30299188 e se referem à protestos no valor de R$ 1.348,11, datado de 28/09/2018, de R$ 1.322,27, datado de 24/05/2017, e de R$ 5.987,91, datado de 19/09/2016. A dívida total soma R$ 8.658,29. A parte ré expressamente se responsabilizou pela exclusão de apontamentos em nome do autor referente ao contrato rescindido, conforme restou consignado na Cláusula 3 do acordo ao Id 35197167. A manutenção da restrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes em razão de dívida referente ao contrato rescindido importa descumprimento da obrigação de fazer a que foi condenada a parte ré. Em que pese as diversas intimações para que se manifestasse sobre a questão, a empresa ré preferiu permanecer silente, deixando de justificar o descumprimento do acordo e não apresentando indício mínimo da existência de interesse na solução do impasse. A inércia da requerida enseja a retomada de providências pelo juízo a fim de que a sentença exalada nos autos seja integralmente cumprida, com a liberação do nome do autor de qualquer restrição decorrente do objeto discutido na ação. A imposição de multa diária se mostra medida adequada para coagir a obrigada a se desincumbir da obrigação assumida. Assim, determino que a parte ré promova, no prazo de 15 dias, as providências necessárias para a exclusão do nome do autor do cadastro na Dívida Ativa do Estado do Mato Grosso do Sul, decorrente de débitos vinculados ao veículo objeto da lide, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 16.000,00. A intimação da parte ré será pessoal, realizada via sistema, vez que parceira de expedições. O agravante/requerido alegou ter realizado todas as providências possíveis para cumprir o estabelecido, mas que a obrigação de fazer para que procedesse à baixa de protestos realizados por terceiro (Estado do Mato Grosso do Sul) é impossível, pois até o momento o veículo sequer estava em seu nome[4]. O agravado/requerente, em resposta, afirmou bastar ao agravante/requerido pagar a taxa junto ao cartório para dar baixa no protesto, obrigação possível de ser realizada e reiterou o pedido de aplicação de multa até o efetivo cumprimento da obrigação, o que restou deferido na decisão agravada, nos seguintes termos: A parte ré foi intimada a comprovar a exclusão do nome do autor do cadastro de inadimplentes da Dívida Ativa do Estado do Mato Grosso do Sul, sob pena de multa, conforme decisão ao Id 78272918. O autor noticia o descumprimento da determinação, demonstrando a continuidade do nome no cadastro negativo. A parte ré alega a impossibilidade do cumprimento da obrigação, aduzindo que diante das próprias medidas adotadas pelo juízo ainda não foi possível a transferência do veículo. A alegação não merece prosperar. A exclusão do nome do autor de todos os cadastros de inadimplentes é providência que não se confunde com a obrigação de transferência do veículo. É suficiente para a exclusão o imediato pagamento junto à Fazenda Pública do débito inscrito na Dívida Ativa. Assim, nada a prover sobre o alegado pela parte ré. Devida a multa estipulada. Cabe ao autor juntar planilha atualizando o débito. Prazo de 15 dias. O agravante alega, no presente recurso, em síntese, ser inexigível a penalidade aplicada, por não ter sido intimado pessoalmente. Acrescenta não ser possível o cumprimento da obrigação relativa à baixa dos protestos, pois foi levado a efeito por terceiro (Estado do Mato Grosso do Sul). Em que pesem as alegações do agravante, na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, não vislumbro a probabilidade de provimento recursal. I) INEXIGIBILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA É cediço que a natureza coercitiva da multa cominatória impõe a intimação pessoal do devedor acerca de sua fixação. O Juízo de Primeiro Grau, na decisão que fixou a multa nos autos do processo originário, determinou que a intimação do agravante/requerido seria “pessoal, realizada via sistema, vez que parceira de expedições.” O art. 5o, § 6o, da Lei n. 11.419/2006[5] prevê que as intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma de seu art. 2° serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. (...) § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Acrescente-se que a decisão em comento, que fixou a multa em questão, foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 01.12.2020[6]. Conclui-se ter ocorrido o pressuposto essencial para a aplicação da multa cominatória, qual seja, intimação pessoal do devedor, além da intimação de seu patrono, de modo que resta demonstrada a inequívoca ciência da decisão que impôs a penalidade em comento. Veja-se, em casos análogos, entendimento deste Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. ASTREINTES FIXADAS CONTRA O CREDOR FIDUCIÁRIO. CABIMENTO. INEXIGIBILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL, CONSUBSTANCIADO NA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR DA MULTA. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. ART. 246, § 2o, DO CPC. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. ARTIGO 5o, § 6o, DA LEI No 11.419/2006. VALIDADE. PORTARIA GC 160 DO TJDFT. VALOR DA ASTREINTES. RAZOABILIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 90 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. As astreintes (multa cominatória) encontram previsão legal no art. 497 do CPC e correspondem a uma condenação pecuniária, verdadeira multa processual, fixada pelo magistrado na condução do processo e imposta à parte obrigada, com objetivo de se obter o cumprimento da obrigação, de forma a preservar a autoridade das decisões judiciais, e impossibilitar a manutenção da mora pelo recalcitrante, como forma de garantir a efetividade da jurisdição. 2. Diante da natureza coercitiva e intimidatória da medida em comento, é necessário que haja a intimação pessoal da parte obrigada para que incida a multa diária pelo descumprimento, sendo este o termo inicial para a incidência das astreintes. Precedentes. 3. As intimações realizadas via sistema, nos moldes do art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 e da Portaria GC 160 do TJDFT, são consideradas pessoal e suficientes para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica. 4. No caso em apreço, o conjunto fático-probatório dos autos demonstra que o devedor fora pessoalmente intimado para cumprir as obrigações, bem como acerca das astreintes a elas atreladas, vez que se trata de empresa de grande porte obrigada pelo art. 246, § 2o, do CPC a manter seu cadastro em autos eletrônicos para fins de citação e intimação. 5. Diante disso, não há que se falar em ausência de pressuposto processual consubstanciada na falta de intimação pessoal do credor fiduciário acerca da obrigação a ser cumprida e da multa pelo descumprimento. (...) 9. Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1299647, 07019270420188070019, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no PJe: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FIXAÇÃO DE ASTREINTES - INTIMAÇÃO PESSOAL - SÚMULA 410 DO STJ - CIÊNCIA INEQUÍVOCA - ART. 234 DO CPC/73 - LIQUIDAÇÃO DA MULTA - REDUÇÃO - CABIMENTO - ART. 537, § 1o, I, CPC/2015. 1. Na sistemática constante do CPC/73, exigia-se a intimação pessoal do devedor para que cumprisse a obrigação de fazer ou não fazer, pois que só a ele competia o seu cumprimento. 2. Na hipótese dos autos a agravante, ainda que intimada por meio de seu advogado, teve ciência inequívoca da fixação da multa, tanto que interpôs agravo de instrumento da decisão que a fixou. Outrossim, a finalidade da intimação - ciência inequívoca da parte, foi plenamente cumprida, nos termos do art. 234 do CPC/73, vigente à época. 3. Verifica-se excesso no valor das astreintes quando esse se equivale ao valor da obrigação principal, motivo pelo qual a sua redução, nos termos do art. 537, § 1o, I, do CPC, é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1031170, 07015225920178070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2017, publicado no DJE: 2/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) II) A ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE BAIXA DOS PROTESTOS O art. 26, §§ 1o e 2o, da Lei n. 9.492/1997[7], preveem que o procedimento de cancelamento de protesto poderá ser solicitado ao Cartório de Protesto de Títulos por qualquer interessado. O § 3o do supramencionado artigo dispõe que, caso o cancelamento do registro se fundamente em outro motivo que não o pagamento do título ou documento de dívida, será efetivado por determinação judicial: Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. § 1o Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo. § 2o Na hipótese de protesto em que tenha figurado apresentante por endosso-mandato, será suficiente a declaração de anuência passada pelo credor endossante. § 3o O cancelamento do registro do protesto, se fundado em outro motivo que não no pagamento do título ou documento de dívida, será efetivado por determinação judicial, pagos os emolumentos devidos ao Tabelião. Observo que, no presente caso, o agravante afirma ter quitado todas as dívidas que vinculavam o nome do agravado ao veículo objeto em questão. Infere-se, portanto, ser prescindível a determinação judicial para que se proceda ao cancelamento do registro, nos termos do art. 26, § 3o, da Lei n. 9.492/1997. Frise-se que, nos termos do art. 26, § 1o, da Lei n. 9.492/1997, diante da impossibilidade de apresentação do título protestado, é dever do credor fornecer a carta de anuência ao devedor. O agravante não demonstrou ter requisitado qualquer documento nesse sentido ao terceiro que efetivou o protesto, de modo que, com as informações fornecidas pelo agravante, não é possível apurar eventual irregularidade relativa à permanência do gravame em nome do agravado. Registro que o Juízo de Primeiro Grau intimou diversas vezes o agravante para se manifestar sobre a questão, mas este permaneceu silente, sem apresentar justificativa acerca da permanência do protesto em comento. O fato de o veículo não constar no nome da parte agravante não justifica a alegada impossibilidade de dar baixa ao protesto em comento, mormente porque, conforme anteriormente consignado, ainda que levado a efeito por terceiro, o cancelamento do registro poderá ser levado a efeito por qualquer interessado, nos termos do art. 26, caput, da Lei n. 9.492/1997. A insuficiente demonstração acerca da alegada impossibilidade de proceder à baixa do protesto afasta a probabilidade de provimento recursal. III) DIMINUIÇÃO DA MULTA Em relação à multa diária (astreintes) questionada pelo agravante, constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Há de ser fixada, portanto, em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência, conforme lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.[8] As astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório; objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. Em que pesem as razões do agravante, não restou configurada excessividade nas astreintes em comento, mormente por se tratar de penalidade decorrente de descumprimento acerca de acordo realizado entre as partes, a respeito do qual houve sua intimação diversas vezes para prestar os devidos esclarecimentos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de março de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator [1] IDs 35197167 e 37145358, do processo originário. [2] ID 76331560, do processo originário. [3] ID 78272918, do processo originário. [4] ID 81792101, do processo originário. [5] Dispõe sobre a informatização do processo judicial; altera a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil; e dá outras providências. [6] ID 78519253, do processo originário. [7] Define competência, regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida e dá outras providências. [8] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.